Tribunal: TJES
Processo: 5006229-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006229-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: GILVAN DEGEN

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida na fase de liquidação de sentença coletiva prolatada em ação civil pública, que rejeitou impugnação da parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir qual o marco inicial dos juros de mora incidentes sobre o crédito oriundo de sentença coletiva; e (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios deve se dar por equidade ou com base no art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os juros de mora fluem a partir da citação na ação civil pública que deu origem à condenação, nos termos do art. 240 do CPC, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema 685 (REsp 1.370.899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, j. 21/05/2014).
4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do STJ reconhece que, nos cumprimentos de sentença oriundos de ações civis públicas por expurgos inflacionários, os juros moratórios devem ser contados desde a citação da ação de conhecimento.
5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade quando presentes os parâmetros objetivos para a fixação percentual, conforme jurisprudência pacificada no REsp 1.648.238/RS (STJ, Corte Especial, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 20/06/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os juros de mora nas liquidações individuais de sentença proferida em ação civil pública fluem a partir da citação da ação coletiva.

Os honorários advocatícios em cumprimento individual de sentença coletiva devem ser fixados conforme os percentuais do art. 85, § 2º, do CPC, sendo incabível sua estipulação por equidade na presença de base de cálculo definida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, 85, §§ 2º e 7º; STJ, Tema 685; Súmula 345/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.370.899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, j. 21/05/2014; STJ, REsp 1.648.238/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 20/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006229-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) AGRAVANTE: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A
AGRAVADO: GILVAN DEGEN
Advogado do(a) AGRAVADO: EVANDRO JOSE LAGO - SC12679

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Domingos Martins, por meio da qual, em sede de liquidação de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira.

Ao que pude extrair das razões recursais, a agravante sustenta basicamente que: a) o marco inicial dos juros de mora deve ser a intimação para pagamento, que ocorreu nos autos da habilitação/liquidação de sentença; b) os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade.

Sob o ID 13449802, decisão indeferindo o efeito suspensivo.

Neste momento, em análise definitiva da questão, não vejo razão para me afastar da conclusão alcançada quando do exame liminar.
Explico.

Os juros de mora, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
incidem a partir da citação do devedor no processo de CONHECIMENTO da ação civil pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo se a mora já se configurou em momento anterior à citação.”
(STJ, Corte Especial, REsp 1370899-SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 21/5/2014 – Tema 685, Recurso Repetitivo).

Seguindo essa linha de entendimento, caminha a jurisprudência deste Tribunal ao reconhecer que, nos cumprimentos de sentença relativos aos expurgos inflacionários, os juros moratórios devem fluir a partir da data da citação no bojo da Ação Civil Pública.

Dessa feita, ao menos em sede de cognição sumária, não se verifica necessidade de reforma da decisão recorrida, uma vez que esta está alinhada com o entendimento dominante neste Tribunal e nas Cortes superiores.

Por fim, não há igualmente que se falar em fixação dos honorários advocatícios por equidade. Com efeito,
“
o art. 85, § 7º, do CPC/15 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.”

(
STJ. Corte Especial. REsp 1.648.238-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 20/06/2018 – Recurso Repetitivo).

Logo, correta a decisão que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC.

Pelas razões expostas, confirmo a liminar a seu tempo deferida para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.